Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela autora/recorrente fundada em nota promissória emitida pelo réu/recorrido (ID 28218872). O Juízo de origem reconheceu a incompetência territorial de ofício e declarou extinto o processo. A autora postula a anulação do julgado, para que seja enfrentado o mérito, ou seja declarado qual o juízo competente.
2. "Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício, no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à Justiça." (Acórdão n.1118073, 07047387020188070007, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal. Julgamento em 17/08/18, DJE 31/08/18)
3. Portanto, considerando que sequer houve a citação válida do executado, a sentença deve ser cassada, para o regular prosseguimento do processo.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada, para o regular prosseguimento do processo de execução. Sem custas e honorários advocatícios, em face do disposto no art. 55, da lei 9099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.